Tribunal: CARF
Processo: 11080.723862/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723862/2013-19
ACÓRDÃO
3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
SALDO DE CRÉDITOS. ÚNICO PEDIDO DE RESSARCIMENTO ABRANGENDO
PERÍODO SUPERIOR A UM TRIMESTRE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O descumprimento de requisito formal, estabelecido em ato normativo
editado pela Secretaria da Receita Federal, no exercício legítimo do poder
regulamentar conferido por lei, impossibilita a análise da certeza e liquidez
do direito creditório utilizado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
SALDO DE CRÉDITOS. ÚNICO PEDIDO DE RESSARCIMENTO ABRANGENDO
PERÍODO SUPERIOR A UM TRIMESTRE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O descumprimento de requisito formal, estabelecido em ato normativo
editado pela Secretaria da Receita Federal, no exercício legítimo do poder
regulamentar conferido por lei, impossibilita a análise da certeza e liquidez
do direito creditório utilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de recurso administrativo/pedido de revisão de ofício, efls. 128 a 137,
apresentado contra o Despacho Decisório no 259/2014, fl. 115, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS que analisou pedidos
de ressarcimento de créditos presumidos de Pis/Pasep e Cofins que totalizaram a
importância de R$ 80.542,50(oitenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e
cinqüenta centavos) a título de PIS e R$ 370.983,64 (trezentos e setenta mil
novecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a título de COFINS.
O Despacho Decisório concluiu por não reconhecer integralmente o direito
creditório pleiteado e por indeferir o pedido formulado pelo contribuinte, pois
entendeu que o pedido indicado, além de não atender a forma prescrita no Art.
32 da Instrução Normativa RFB no 1300/2008, também desatende os §§ 4o e 6o,
do art. 113 da mesma IN RFB.
A Informação Fiscal, fls. 108/109, detalha que o contribuinte deixou de atender ao
disposto nos § 2o do art. 32 da Instrução Normativa SRFB 1.300/2012, ao fazer um
único pedido de ressarcimento para Pis/Pasep e Cofins para o período
compreendido entre maio de 2010 e dezembro de 2012. O Despacho Decisório
acrescenta que também não foram observados os §§ 4o e 6o, do art. 113 da
mesma IN RFB, os quais determinam a necessidade de demonstração, pelo sujeito
passivo, de eventual falha nos sistemas da RFB que o tenha impossibilitado de
enviar seus pedidos de compensação por meio eletrônico, bem como os
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
3
formulários em papel devam ser acompanhados de documentação probatória do
direito creditório alegado.
Cabe agora observar que o despacho decisório facultou ao interessado, no prazo
de 10 (dez) dias, contados de seu recebimento, apresentar recurso
fundamentado, na forma do art. 56 da Lei 9784/1999. Neste sentido, foi
apresentada pelo recorrente sua primeira defesa intitulada como “recurso
administrativo/pedido de revisão de ofício”, a qual foi cadastrada no sistema e-
Processo como “manifestação de inconformidade” e então, o presente processo
foi encaminhado à DRJ/Porto Alegre para prosseguimento, vide despacho de fl.
156.
Na seqüencia, o presente processo retornou à DRF jurisdicionante, vide despacho
devolutório de fls. 186/187, para que a mesma adotasse as providências de sua
alçada, submetendo-o ao rito geral do processo administrativo federal
estabelecido pela Lei no 9.784/1999, conforme determinado originalmente no
Despacho Decisório, uma vez que o próprio contribuinte sequer havia endereçado
seu recurso à esta DRJ.
Contudo, em resposta ao despacho devolutório de fls. 186/187, a DRF
jurisdicionante emitiu um novo Despacho Decisório, fls. 188/189, onde convalidou
os termos do primeiro Despacho Decisório, no 259/2014 e retificou, de ofício, a
informação do primeiro Despacho Decisório, relativa ao recurso disponível ao
contribuinte, facultando-lhe e reabrindolhe o prazo de trinta (30) dias para a
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
No caso, o novo Despacho Decisório de fls. 188/189 destacou que IN RFB no
1.717/2017, em seus arts. 56, 164, 165 e 168, não alterou a prescrição dos arts.
32, 111 e 113 da IN RFB no 1.300/2012 mencionados no Despacho Decisório
original, quanto à: (1)obrigatoriedade da apresentação dos Pedidos de
Ressarcimento (PER) por meio eletrônico(PER/DCOMP), (2) obrigatoriedade da
periodicidade trimestral do PER e (3) obrigatoriedade da apresentação PER
distintos em relação a cada tributo, (4) que a impossibilidade da apresentação
eletrônica dos PER deve ser demonstrada na apresentação do pedido por meio de
formulário, bem como da (5) obrigação de juntar ao pedido em formulário a
documentação comprobatória do direito creditório requerido.
Em sua defesa, o recorrente apresentou, tempestivamente, nova manifestação
onde reitera os argumentos já apresentados em seu primeiro recurso, fls. 128 a
137. Sustenta que teria atendido a todos os requisitos que o Despacho Decisório
havia entendido como não tendo sido observados. Alega que não haveria dúvida
quanto ao atendimento dos requisitos (2) e (3) acima descritos, pelo fato do PER
objeto do presente processo referir-se aos créditos de PIS/PASEP e COFINS
vinculados às receitas de exportação de maio/2010 a dezembro/2012. Quanto aos
demais requisitos (1), (4) e (5), que entende ser o principal motivo do
indeferimento em questão, alega que o seu procedimento encontraria guarida
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
4
nos §§ 4o e 6o, do art. 113 da IN/RFB 1.300/2012, que textualmente prevêem a
possibilidade de ressarcimento em formulário de papel.
No caso, informa que na época estaria impedida de transmitir pedido eletrônico
de ressarcimento via programa PER/DCOMP, pelo fato de que a versão do
referido programa vigente à época do protocolo do pedido de ressarcimento –
Versão 5.1 - não trazia a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de
PIS e COFINS vinculadas às exportações e colaciona cópias de telas do programa
para comprovar tal afirmação. Acrescenta, ainda, que, juntamente com o pedido
de ressarcimento em formulário físico, teria anexado as DACONS do período, bem
como planilhas trazendo demonstrativos dos cálculos para facilitar entendimento
da fiscalização. Neste sentido, conclui que teria cumprido todos os requisitos
apontados no Despacho Decisório como fundamento para o indeferimento de seu
pedido.
Ressalta, então, que em momento algum o Despacho Decisório combatido teria
questionado a origem e legitimidade dos créditos pleiteados. Considera que um
ato administrativo deveria aos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, bem como entende que as exigências burocráticas devem
guardar proporção com suas finalidades.
Assim, reclama que a Autoridade Fiscal, teria desconsiderado o fato de que o
crédito pleiteado seria válido e existente, logo não agiu da forma mais acertada,
ao somente privilegiar a forma em detrimento da legitimidade do crédito
pleiteado. Acrescenta que pela análise dos DACONs dos meses do trimestre em
apreço, em nome do princípio da verdade material, deveria-se reconhecer que os
referidos créditos apurados e pleiteados seriam legítimos e, portanto, deveriam
ser chancelados de forma integral, como medida de razoabilidade. Cita e
transcreve jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
Conclui, então, que sob pena de afronta aos princípios constitucionais acima
delineados, o segundo Despacho Decisório deveria ser integralmente reformado,
de modo a validar o procedimento utilizado pelo recorrente e, assim, reconhecer
o seu direito creditório quanto ao PIS/PASEP e COFINS vinculados às receitas de
exportação de maio/2010 a dezembro/2012.
Ao final, requer o recebimento de sua manifestação para determinar a reforma do
Despacho Decisório no 1.173/2017, com o deferimento integral do pedido de
ressarcimento ora em análise, referente ao PIS/PASEP e COFINS vinculados às
receitas de exportação de maio/2010 a dezembro/2012, haja vista que teria
havido a comprovação da legitimidade dos créditos informados.
Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer que seja
oportunizado um novo pedido de ressarcimento dos créditos pleiteados, via
programa eletrônico PER/DCOMP, a fim de que não pereça o direito em relação
aos créditos do período em apreço.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
5
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão 10-60.920 - 2a Turma da DRJ/POA apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
SALDO DE CRÉDITOS. ÚNICO PEDIDO DE RESSARCIMENTO ABRANGENDO
PERÍODO SUPERIOR A UM TRIMESTRE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O descumprimento de requisito formal, estabelecido em ato normativo editado
pela Secretaria da Receita Federal, no exercício legítimo do poder regulamentar
conferido por lei, impossibilita a análise da certeza e liquidez do direito creditório
utilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
SALDO DE CRÉDITOS. ÚNICO PEDIDO DE RESSARCIMENTO ABRANGENDO
PERÍODO SUPERIOR A UM TRIMESTRE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O descumprimento de requisito formal, estabelecido em ato normativo editado
pela Secretaria da Receita Federal, no exercício legítimo do poder regulamentar
conferido por lei, impossibilita a análise da certeza e liquidez do direito creditório
utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 2a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
6
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
No caso em análise, o cerne da questão cinge-se ao procedimento de
ressarcimento de créditos de Pis/Pasep e Cofins conforme previsão legal do art.
56A da Lei 12.350/2010, apurados em diferentes trimestres, sem o atendimento
das exigências consignadas no art. 32, § 2o, da Instrução Normativa RFB
1.300/2012, vigente na data do procedimento fiscal, o qual, expressamente,
determinava que os créditos remanescentes passíveis de ressarcimento,
decorrentes do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, somente poderiam ser formulados por trimestre. Para facilitar a
compreensão da referida exigência, segue transcrito o citado preceito normativo
(grifei):
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)...
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação.
...
Em cumprimento ao disposto no referido dispositivo, a autoridade fiscal não
analisou a certeza e a liquidez dos saldos dos créditos e nem a legitimidade da
utilização dos referidos créditos, em razão do descumprimento da referida
formalidade.
Neste ponto, cabe acrescentar que no novo Despacho Decisório de fls.
188/189, a autoridade fiscal também destacou que IN RFB no 1.717/2017 não
alterou a prescrição dos dispositivos da IN RFB no 1.300/2012 mencionados no
Despacho Decisório original.
Em que pesem as alegações do recorrente onde suscita, inclusive, supostas
violações à princípios constitucionais, entendo que não lhe assiste razão. Também
não se trata aqui de investigar a veracidade de eventuais impedimentos para a
apresentação eletrônica dos PER, o que poderia apenas justificar o fato do pedido
ter sido apresentado em papel.
No caso, a exigência contida no referido preceito normativo limita-se à fixação de
prévio requisito necessário à compensação dos créditos das referidas
contribuições, realizada após o encerramento do trimestre calendário dos
créditos correspondentes, o que se encontra expressamente estabelecido no art.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
7
49, §§ 10 e 11, da referida Instrução Normativa RFB 1.300/2012, abaixo
transcritos (grifei):
Art. 49. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3oda Lei no10.637, de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
...
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a que se refere o
inciso I do caput, remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em
um mês de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de
encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser
utilizados na compensação de que trata o caput do art. 41.
...
§ 10. A compensação de créditos de que tratam os incisos I, II e IV do caput e o §
4o, efetuada depois do encerramento do trimestre-calendário, deverá ser
precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 32.
§ 11. O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado
em um único trimestre-calendário.
...
Desta forma, por força do disposto no Art. 49, § 7o, acima transcrito, por razão
óbvia, a única exceção que dispensa a apresentação prévia do respectivo pedido
de ressarcimento, limita-se a situação em que o contribuinte formaliza a
compensação (a apresenta a DComp) antes do encerramento do respectivo
trimestre, o que não é a hipótese do caso em tela.
Por estar vinculada aos atos normativos editados pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil, a autoridade fiscal da unidade da Receita Federal de origem
estava obrigada a dar pleno cumprimento ao disposto no Art. 49, §§ 10 e 11, da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012. A exigência em questão possui natureza
procedimental, com vista a assegurar o controle e facilitar a
verificação/confirmação da correta apuração do crédito pleiteado, o que está
inequivocamente incluído no âmbito das prerrogativas conferidas ao Secretário
da Receita Federal, que possui competência para regulamentar tal matéria.
Portanto, resta legítima tal exigência.
Além disso, diferentemente do alegado pela recorrente, tal procedimento revela-
se indispensável à verificação eficaz e eficiente da correta apuração dos créditos
das referidas contribuições e assim evitar ou reduzir as possibilidades de
utilização ilícita de créditos, mediante de fraudes cometidas mediante a
apropriação de créditos em duplicidade ou indevidos.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
8
No caso, pretende a recorrente negar legitimidade aos referidos preceitos
normativos, editados com respaldo em expressa previsão legal, o que seria o
mesmo que afastar a legalidade dos citados preceitos legais que atribuíram à RFB
competência para regulamentar a matéria, o que, fora das exceções estabelecidas
no art. 26A, § 6o, do Decreto 70.235/1972, é expressamente vedado, no âmbito
do processo administrativo fiscal, às autoridades julgadoras de todas as
instâncias.
A competência para regulamentar a matéria é atribuída à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), pelo Art. 74, § 14, da Lei 9.430/1996, combinado com o
disposto Art. 6o, § 1o, II, da Lei 10.833/2003, respectivamente, a seguir transcritos
(grifei):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
...
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6o A
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
....
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno; II - compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Enfim, cabe ainda consignar que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não
se verifica aqui qualquer hipótese de violação aos princípios constitucionais da
legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e verdade material. Conforme já
visto, as referidas exigências procedimentais estão em perfeita consonância com
os dispositivos legais e normativos que regem a matéria, com vistas apenas à
facilitar o controle e a verificação/confirmação da correta apuração dos créditos,
sem qualquer óbice ou restrição ao direito de aproveitamento do saldo
remanescente de créditos nos períodos de apuração subseqüentes, conforme
previsto no Art. 3o, § 4o, da Lei 10.833/2003 (grifei):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
9
...
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
...
Tal direito foi e é plenamente assegurado seja a sob a forma de dedução da
contribuição devida apurada nos períodos de apuração seguintes, seja sob a
forma de compensação com débitos vincendos ou vencidos do próprio
contribuinte.
A propósito, não se deve confundir procedimentos de controle da legitimidade do
crédito, com meios legítimos de aproveitamento do saldo de créditos
remanescente de determinado trimestre calendário, seja por meio de
compensação ou ressarcimento, em relação aos quais não há qualquer vedação
ou restrição estabelecida nos atos normativos editados pela RFB.
Também não se pode confundir aproveitamento de saldo de crédito
remanescente existente no final do período de apuração (crédito com os atributos
da certeza e liquidez), previsto no referenciado Art. 3o, § 4o, da Lei 10.833/2003,
com registro de determinadas operações no Dacon, que asseguram a apropriação
de crédito. Inequivocamente, tratam-se de casos completamente distintos. Com
efeito, enquanto o primeiro pressupõe o confronto de débitos e créditos e
apuração, no final do período de apuração, de saldo credor remanescente, o
segundo representa apenas o registro do valor de determinadas operações que
comporão a base de cálculo de apuração dos referidos créditos.
Ademais, não cabe aqui examinar a constitucionalidade de Leis regularmente
inseridas no ordenamento jurídico, bem como de atos normativos aplicáveis ao
caso, onde o recorrente reclama de eventuais violações de princípios
constitucionais, pois se trata de uma discussão cujo foco situa-se claramente fora
do alcance do julgador administrativo.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, deve-se contrapor que
se tratam de decisões isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem
vinculam o presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de
acordo com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que não
constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito
vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido,
conforme exige o art. 100, II, do CTN. Alertando-se para a estrita vinculação das
autoridades administrativas ao texto da lei, no desempenho de suas atribuições,
sob pena de responsabilidade, motivo pelo qual tais decisões não podem ser
aplicadas fora do âmbito dos processos em que foram proferidas.
Por todas essas considerações, fica demonstrado que a fiscalização agiu com
acerto ao não tomar conhecimento e, em decorrência, indeferir o pedido, sem
uma análise minuciosa dos valores que comporiam o suposto saldo creditório em
litígio. O fato de que teria juntado documentação probatória do direito creditório
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723862/2013-19
10
alegado não infirma a conclusão do procedimento fiscal, que negou o
ressarcimento fundamentando-se no descumprimento da obrigatoriedade da
periodicidade trimestral do PER e não apenas no fato do pedido ter sido
apresentado em papel.
novo pedido de ressarcimento, via programa eletrônico PER/DCOMP, a fim de que
não pereça seu direito em relação aos créditos, cabe apenas informar que o
recorrente é livre para formular e apresentar junto à RFB os pedidos de
ressarcimento que entender cabíveis, os quais serão analisados conforme a
legislação pertinente e poderão ser conhecidos, não conhecidos, deferidos ou
indeferidos, total ou parcialmente, pelos mais diversos motivos, o que inclui a
decadência do direito pleiteado. Por óbvio, não cabe ao presente colegiado
determinar a apreciação de pedidos de ressarcimento futuros, que sequer foram
apresentados pelo contribuinte, qualquer que seja o meio de encaminhamento.
Conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 370
DF CARF MF
Original